Tribunal: TJDFT
Processo: 0732734-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA ADVOGADA INDEFERIDO NA ORIGEM. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE ATIVA. PROCURAÇÃO EM NOME DOS PATRONOS NA FASE DE CONHECIMENTO E NA DE EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA FASE EXECUTIVA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE ORIGINÁRIA E DO ADVOGADO PARA EXECUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o requerimento de habilitação da advogada ora agravante nos referidos autos na qualidade de exequente. 1.1. Em suas razões, a agravante requer seja concedida a tutela recursal para que sejam impedidos quaisquer levantamentos de valores de natureza sucumbencial e, no mérito, sejam as decisões agravadas reformadas e reconhecida sua ilegitimidade ativa para a persecução de honorários sucumbenciais, bem como lhe seja autorizada prossir com a execução das verbas de sua titularidade nos próprios autos. 1.2. Alega, dentre outros fundamentos, que a outorga dos poderes foi realizada de forma isolada aos advogados, sem qualquer indicação ou menção à sociedade de advogados, como faculta-se nos §3o do art. 15 do Estatuto da OAB e §15 do art. 85 do CPC. Além disso, afirma que a revogação dos poderes da agravante pela agravada ocorreu quando a fase de cumprimento de sentença já havia sido instaurada, e há muito tempo.
2. Sinopse processual: Na origem, os autos se referem ao cumprimento de sentença proposto pela sociedade de advogados exequente, parte na demanda originária, em desfavor da parte executada. A procuração foi outorgada de forma isolada aos advogados da sociedade em defesa dos interesses desta, tanto na fase de conhecimento quanto na de execução. Todavia, aproximadamente 2 anos após o ajuizamento da fase executiva, a sociedade exequente revogou o mandato da ora agravante, razão pela qual a causídica pretende ingressar no feito executivo, a fim de executar a verba honorária sucumbencial perseguida na origem.
3. A Lei no. 8.906/1994 permite a reunião de advogados em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou sociedade unipessoal de advogados (artigo 15 da Lei supra). Em todo caso, as procurações “devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte” (art. 15, § 3o, da legislação citada). 3.1. Nos mesmos termos preceitua o artigo 105 do Código de Processo Civil: “Art. 105. (...) § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.” 3.2. A identificação da sociedade é necessária a fim de ser aferida a sua legitimidade para cobrar honorários advocatícios, além disso, "na forma do art. 15, § 3o, da Lei no 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente" (STJ, AgRg no Prc 769/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23/03/2009).
4. Dentro desse contexto, se nos autos que originaram a execução a procuração foi outorgada de forma isolada aos advogados, há de se reconhecer a legitimidade da causídica para executar os honorários advocatícios sucumbenciais. 4.1. Nesse sentido, embora tenha havido a revogação do mandato da ora agravante no cumprimento de sentença, em 12/05/2023, quase 2 anos após o ajuizamento da fase executiva, tem-se que a advogada agravante, ao que consta, é uma das legitimadas, em tese, a executar a verba honorária sucumbencial perseguida no cumprimento de sentença, uma vez que "os honorários constituem direito do advogado” (art. 85, § 14, do CPC). 4.2. Outrossim, nada obstante o contrato social juntado aos autos disponha que os honorários de sucumbência seriam destinados à sociedade, não se pode ignorar a disposição inserta pela lei no 14.365 de 2022 no Estatuto da OAB, que assim dispôs: “Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. (...) § 3o-A. Nos casos judiciais e administrativos, as disposições, as cláusulas, os regulamentos ou as convenções individuais ou coletivas que retirem do sócio o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência serão válidos somente após o protocolo de petição que revogue os poderes que lhe foram outorgados ou que noticie a renúncia a eles, e os honorários serão devidos proporcionalmente ao trabalho realizado nos processos.” 4.3. Desse modo, havendo elementos concretos nos autos, tanto da ação de conhecimento quanto do cumprimento de sentença, consubstanciados pelas procurações outorgadas diretamente aos advogados, dentre eles a agravante, no sentido de que houve atuação da parte, por vários anos, como advogada antes de ser desconstituída, está demonstrada sua legitimidade ativa para a persecução de honorários sucumbenciais. 4.4. Nesse sentido: “[...] 3. Se há legitimidade da sociedade para cobrança de honorários, há também legitimidade dos causídicos para requerer o pagamento de honorários em nome próprio [...]”. (07068312220218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 13/07/2021).
5. Por fim, com relação à alegada ilegitimidade ativa da sociedade advocatícia agravada para o feito executivo, há de se registrar que, além das verbas sucumbenciais, há a persecução, na origem, de outros valores decorrentes da condenação da executada, frisando-se que a agravada exequente figurou como parte na fase de conhecimento originária do cumprimento de sentença da origem, não havendo, portanto, se falar em ilegitimidade. 5.1. E ainda que assim não fosse, como bem pontuado pela decisão agravada e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (a exemplo do AgInt no AREsp 1155225/ES), é reconhecida legitimidade ativa concorrente à parte e ao seu advogado para perseguir a satisfação da dívida relativa a honorários advocatícios. 5.2. Assim, o presente recurso merece parcial provimento, apenas para, reformando a decisão agravada, permitir a habilitação da agravante nos autos do cumprimento de sentença, na qualidade de exequente, a fim de que, concorrentemente, prossiga com a execução das verbas nos próprios autos.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.